Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-84.2020.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017594-84.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA MORENO - CPF: 362.680.031-87 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 663/2001) – TESE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu
, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aparecida de Fátima Moreno
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a decisão merece reforma, pois o juízo de origem acolheu a alegação do impugnante,
de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001, se restringi a 25.11.2012 (data de revogação da lei).

Defende que entrou em exercício no ano de 2008 para o cargo de zeladora, e de acordo com a legislação específica, a Lei n. 663/2001, o adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário base a contar de um ano de efetivo exercício na classe que pertence. Ou seja, a partir de 2009 deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento sobre seu salário, calculado cumulativamente em 2% por ano de efetivo exercício.

Noutro viés, afirma que, no tocante a base de cálculo para o cômputo do adicional, deve-se adotar o salário base da apelante e não o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme entendeu o juízo
a quo
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo, para julgar improcedente os pedidos da impugnação da parte apelada.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença combatida (id. 107196546).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id. 109303959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Aparecida de Fátima Moreno
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante.

A controvérsia se resume em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe a data de 25.11.2012, bem como a base de cálculo incide sobre o salário inicial e não sobre o salário base da apelante.

Pois bem.

No caso, a impugnação apresentada pelo Município de Sinop contra a execução movida por Aparecida de Fátima Moreno, foi acolhida integralmente pelo Juízo de piso, nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.[...]

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. [...]”.
(Id. 107196532).

Analisando os autos, verifico que a apelante ingressou com a ação em 11.03.2013, pleiteando adicional por antiguidade e merecimento, assim, entendida progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99, com as alterações da Lei 663/2001, com efeitos financeiros a partir de 01.01.2002.

Nesse comenos, incumbe destacar da legislação municipal, os dispositivos que mais de perto interessam ao caso:

Lei Municipal nº 663/2011, artigos 17 e 20, assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional
.”

“A
rt. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence
.”

A guisa de arremate, confira-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –

RECURSO DESPROVIDO.
Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
(N.U 1010681-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).”
(Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO

ATÉ A DATA DA

REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL -

EFEITOS FINANCEIROS -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS

DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. [...].
3-

Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo,

excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal,

até a

entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12). Q
uanto aos encargos legais

(juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença,

deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, , YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).
(Grifou-se).

Logo, verifica-se que, de fato, a autora faz jus ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente, a contar da data do seu efetivo exercício. O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Depreende-se dos autos que a autora entrou em exercício no cargo de zeladora em agosto de 2008, logo o termo inicial da progressão funcional será a partir de 2009, com a entrada em vigor da lei concessiva (2002), por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe serão possível a partir de 11.03.2008, já que em relação ao período anterior, resta pois prescrita a pretensão.

É de relevo ressaltar que o dispositivo do Estatuto Peculiar que conferia referido direito aos servidores municipais foi posteriormente revogado pela
Lei Municipal n. 1.737/2012
, que excluiu expressamente o capítulo que trata da Progressão Funcional, de sorte que, eventual direito a progressão, a partir de então, não pode ser amparado na referida legislação. Veja:

“
Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário."

Assim é que, diante desse cenário, a servidora apenas faz jus ao recebimento das diferenças salariais no período que medeia 11.03.2008 até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

Outrossim, nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, conforme requer a Apelante. Isso porque, o artigo 18 da Lei 568/99, se refere a coeficientes de gratificação por capacitação profissional – para o magistério.

Nestes termos, nota-se o parágrafo 6º do art. 17 da Lei 568/99, senão vejamos:

“§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical
(coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento
): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14.”

Sem mais delongas, o recurso deve ser provido em parte para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da apelante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença combatida e determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 12.03.2008, com incidência sob o salário inicial.

Desta feita, tendo em vista a reforma da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, inverto o ônus da sucumbência quanto aos honorários advocatícios arbitrados em 500,00 (quinhentos reais) e, ainda, aplico a majoração dos honorários para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022